Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000043-38.2019.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/11/2022
Número: 0000043-38.2019.6.16.0188
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 02/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000043-38.2019.6.16.0188
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000043-
38.2019.6.16.0188 (43-38.2019.6.16.0188 - SADP) que julgou procedente a pretensão punitiva
deduzida pelo Ministério Público do Estado do Paraná na denúncia, para o fim de condenar o réu
Luiz de Souza Rodrigues, já qualificado, nas penas do artigo 39, parágrafo 5º, inciso II, da Lei n.
9.504/97; condenou o réu à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção e multa de 5.000 (cinco)
mil UFIRs, em regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2°, alínea
"c" e § 3º do Código Penal. Face à inexistência de casa de albergado neste Foro Regional de
Pinhais, o sentenciado deverá cumprir as seguintes condições: Comparecer mensalmente em
Juízo para informar suas atividades e atualizar seu endereço; não se ausentar da Comarca por
mais de oito dias sem autorização judicial; e recolher-se em sua residência no período noturno
(das 22h às 06h do dia seguinte) e dias de folga do trabalho. (Ação Penal Eleitoral proposta pelo
Ministério Público Eleitoral que ofereceu denúncia em face de Luiz de Souza Rodrigues, como
incursos nas penas de art. 39, §5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97, pela prática, em tese, dos seguintes
fatos: " No dia 28 de outubro de 2018, por volta das 145h45min, na Escola Municipal Marins de
Souza Santos, localizada na Avenida Cotinga, nº 2578, bairro Jardim Claudia, neste Município e
Comarca de Pinhais/PR, o denunciado Luiz de Souza Rodrigues, na função de mesário e na
condição da 1º Secretário da Seção nº 425, da 188ª Zona Eleitoral, com consciência e vontade,
ciente da ilicitude de sua conduta, realizou ato de propaganda partidária eleitoral para a
arregimentação de eleitor, bem como propaganda de boca de urna, ao falar que os eleitores
deveriam votar no "número 13", "Aqui é PT", "Aqui é Haddad". Consta dos autos, inclusive na Ata
da Mesa Receptora (fls. 07) que o denunciado começou a fazer boca de urna na seção e foi
advertido pelo Presidente a cessar com a conduta, mas continuou falando aos eleitores que eles
deveriam votar no número 13. Ainda, após a saída da servidora da Justiça Eleitoral, que orientou os
mesários sobre a proibição da realização de propaganda eleitoral dentro da seção, o denunciado
novamente fez boca de urna verbalizando "Aqui é 13", "Aqui é PT", "Aqui é Haddad". Ref.: IP nº 16-
55.2019.6.16.0188).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS DE SOUZA RODRIGUES (RECORRENTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43457323
30/11/2022
15:17
Acórdão
Acórdão

Num. 43457323 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.584
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000043-38.2019.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: LUIS DE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO PENAL. BOCA DE URNA. ARTIGO 39, § 5º, INCISO
II, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO DA MATERIALIDADE, DA
AUTORIA E DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. A verbalização do nome e número de candidato no dia da eleição, nas imediações do local de votação,
configura o denominado crime de boca de urna previsto no artigo 39, §5º, inciso III, da Lei 9.504/97.
2. Conjunto probatório suficiente para demonstrar que o recorrente, no dia do pleito, de forma livre e
consciente, verbalizou o nome e o número de candidato nas proximidades da seção eleitoral na qual exercia
a função de mesário, a fim de influenciar no voto de eleitor.
3. Com a comprovação da autoria, da materialidade e do elemento subjetivo, o édito condenatório se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43457323 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35

RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Luiz de Souza Rodrigues em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que condenou o recorrente pela prática do
delito de boca de urna, previsto no artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 43014524), o recorrente sustentou, em síntese, que: a) não houve
qualquer forma de arregimentação de eleitores, tampouco a divulgação de qualquer espécie de
propaganda política irregular próxima ao local de sufrágio, sendo, portanto, a conduta atípica; b) a
verbalização do nome e número de candidato ocorreu somente para responder aos amigos que, ao
passarem perto da seção eleitoral na qual estava exercendo a função de mesário, perguntaram se
iria votar no PT ou se havia mudado de ideia, sem intenção de divulgação de propaganda no dia do
pleito; e c) não restou demonstrado o intuito inequívoco em promover propaganda em prol de
candidatos, com o objetivo de influenciar a vontade do eleitor. Ao final, pugnou pelo provimento do
recurso para que seja absolvido de todas as acusações, nos termos do artigo 386, incisos III e VII,
do Código de Processo Penal.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante
a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do dolo na conduta do recorrente (ID
43088309).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Do Mérito
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Luiz de Souza Rodrigues, pela
prática do delito de boca de urna, previsto no artigo 39, §5º, inciso II, da Lei n. 9.504/97.
Oferecida pelo Ministério Público Eleitoral de Pinhais, a denúncia narra que:
No dia 28 de outubro de 2018, por volta das 14h45min, na Escola Municipal Marins de Souza Santos,
localizada na Avenida Cotinga, nº 2578, bairro Jardim Cláudia, neste Município e Comarca de Pinhais/PR, o
denunciado LUIZ DE SOUZA RODRIGUES, na função de mesário e na condição de 1º Secretário da Seção

Num. 43457323 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
nº 425, da 188ª Zona Eleitoral, com consciência e vontade, ciente da ilicitude de sua conduta, realizou ato de
propaganda partidária eleitoral para a arregimentação de eleitor, bem como propaganda de boca de urna, ao
falar que os eleitores deveriam votar no “número 13”, “AQUI É PT”, “AQUI É HADDAD”. Consta nos
autos, inclusive na Ata da mesa Receptora (fls. 07) que o denunciado começou a fazer boca de urna na seção
e foi advertido pelo Presidente a cessar com a conduta, mas continuou falando aos eleitores que eles
deveriam votar no número 13. Ainda, após a saída da servidora da Justiça Eleitoral, que orientou os
mesários sobre a proibição da realização de propaganda eleitoral dentro da seção, o denunciado novamente
fez boca de urna verbalizando “AQUI É 13”, “AQUI É PT”, AQUI É HADDAD. (ID 43014372)
A propósito do delito denominado boca de urna, o artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97 estabelece
que:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado,
não depende de licença da polícia.
[...]
§ 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco
mil a quinze mil UFIR:
[...]
II - a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
Como ensina Suzana de Camargo Gomes[1], configura esse tipo penal qualquer manifestação no dia
do pleito tendente a influir na vontade do eleitor:
[...] é considerado crime toda manifestação tendente a atrair eleitores e que é realizada no dia da eleição.
Nesse sentido, inclusive, foi o julgado prolatado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, no Recurso
Criminal 1747, dado que restou realçado que “para caracterização do tipo em apreço, basta que ocorra
qualquer conduta efetiva de aliciamento do eleitor, seja através da entrega direta de material de propaganda
eleitoral, ou, ainda, a pratica de qualquer ato tendente a influir na vontade do eleitor.
A jurisprudência é no sentido de que o crime de boca de urna é de mera conduta, que se consuma
com a simples divulgação da propaganda eleitoral, no dia do pleito, de maneira a influir na vontade
do voto, independente do resultado:
Habeas corpus. Prática de boca de urna. Denúncia formal e materialmente viável. Observância ao art. 41 do
Código de Processo Penal (art. 357, § 2º, do Código Eleitoral). Ausência dos requisitos para trancamento da

Num. 43457323 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
ação penal. Crime de mera conduta. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Ordem denegada.
O trancamento da ação penal só se dá quando, de plano, se evidencia a falta de justa
causa para a persecução penal, seja pela atipicidade do fato, seja pela absoluta falta de
indício quanto à autoria do crime imputado ou pela extinção da punibilidade.
Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal (art. 357, § 2º, do
Código Eleitoral), ainda que sucinta.
O crime de boca de urna independe da obtenção do resultado, que, na espécie em foco,
seria o aludido convencimento ou coação do eleitor. Precedentes.
(Habeas Corpus nº 669, Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Data 19/05/2010, Página 27)
Recurso Criminal. Eleições 2012. Ação penal. Art. 39, § 5º, da Lei nº 9.504/97. Sentença condenatória.
Distribuição de propaganda eleitoral nas imediações de local de votação, no dia da eleição. Provas
inequívocas da ocorrência do fato.
Crime formal. A realização da conduta prevista no tipo penal configura a prática do
delito, independentemente do resultado naturalístico.
Dolo específico consistente na intenção de influir na vontade do eleitor. A distribuição
de propaganda nas imediações de local de votação e a posse de quantidade razoável do
material evidenciam a inequívoca intenção de influenciar a escolha dos eleitores.
A conduta típica abarca qualquer espécie de propaganda realizada no dia da eleição
com o intuito de influenciar o eleitor.
As circunstâncias do caso indicam como suficiente e adequada a aplicação da pena de
prestação de serviços à comunidade, prevista no próprio preceito secundário do tipo
penal como alternativa à pena privativa de liberdade.
Recurso provido parcialmente. Mantida a condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 39, § 5º, II,
da Lei nº 9.504/97. Reforma da sentença para fixar a pena em seis meses de prestação de serviços à
comunidade e multa no valor de R$5.320,50.
(Recurso Criminal nº 358, Acórdão, Relator(a) Des. Antônio Augusto Mesquita Fonte Boa, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 05/05/2016)
A questão, no presente caso, é verificar se a conduta imputada ao recorrente se amolda ao delito de
boca de urna, ou seja, se praticou ato de propaganda eleitoral, abordando eleitor, capaz de
influenciar a vontade de voto.
Esta Corte já decidiu que para caracterização do crime de boca de urna é preciso prova segura de
que o réu abordou pessoas no dia das eleições para distribuir propaganda eleitoral ou mesmo para

Num. 43457323 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
admoestá-las quanto ao exercício de seu direito de voto[2]
Em depoimento prestado para a autoridade policial (ID 43014375 – páginas 4 e 5), o recorrente informou
que:
QUE foi mesário nas eleições 2018; QUE esta é a terceira eleição em que atua em tal função; QUE
reconhece que tanto no primeiro, quanto no segundo brincou com seus amigos e conhecidos que via no
colégio; QUE são muitos, porque mora na redondeza; QUE não queria fazer propaganda e sim brincar; QUE
é notório que é eleitor do Partido dos Trabalhadores e que estava apoiando FERNANDO HADDAD; QUE
nem por isso fazia propaganda ou pedia votos; QUE seu apelido em Pinhais é LULA; QUE inclusive alguns
amigos que votavam em BOLSONARO, quando o viam no local falavam em voz alta "E AI LULA? VA/
VOTAR NO PT" ou "MUDOU DE IDEIA"; QUE respondia confirmava "AQUI É 13" ou "AQUI É PT";
QUE deste modo quando mencionava o PT, o fazia em resposta e nunca para propagandear; QUE mora ali
há 35 anos e é bastante conhecido; QUE sempre foi muito brincalhão; QUE os mesários da seção chegaram
a falar que deveria "parar" e "ficar quieto" e que "iria dar problema"; QUE respondia "são os outros que
estão me intimando e vou apenas responder"; QUE realmente a servidora da Justiça Eleitoral foi até a seção
e falou para parar com aquilo; QUE depois que ela saiu do local, voltou a fazer o mesmo e gritou para um
amigo, novamente em resposta "AQUI É PT"; QUE a servidora da Justiça voltou e dispensou o declarante;
QUE reconhece ETYELLE FATTORI da foto que ora lhe é exibida; QUE não a conhecia anteriormente;
QUE esta eleitora reclamou para o declarante quando falou para um amigo "AQUI É 13"; QUE ela disse que
não poderia fazer propaganda; QUE não deu bola e falou a eleitora que ela não "mandava em mim" e que
"não estava falando com ela" e sim com seus amigos; QUE sabe que esta eleitora foi reclamar com o pessoal
da Justiça Eleitoral.
No interrogatório prestado em juízo, o recorrente asseverou que: a) jamais abordou alguém e
tampouco fez boca de urna, mas que apenas fez uma brincadeira com alguns amigos que passaram
pela seção eleitoral onde estava trabalhando como mesário e que lhe perguntavam se iria votar no
Bolsonaro e, em resposta, dizia não não, que aqui é 13; b) não induziu ninguém a votar em Haddad;
c) foi dispensado da seção eleitoral pela presidente do colégio eleitoral, cujo nome não se recorda,
porque ela falou que eu estava dispensado, que eu não poderia mais ficar lá, porque tinha dado
problema, para mim não ir preso ; d) estava sendo mesário pela terceira ou quarta vez, e d) seu
apelido Lula foi dado quando tinha 12 anos, mas que não tem relação com o candidato Lula, tendo
recebido essa denominação por conta dos personagens Juba e Lula de um programa antigo de
televisão, chamado Armação Ilimitada (ID 43014496, ID 43014497 e ID 43014498).
Por ocasião da audiência de instrução, foram inquiridas, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, as testemunhas Laureano Urbano da Luz, Vilma Aparecida Gouveia Caetano, Alessandro
Luiz Matias Silva, Etyelle Fattori e Ivonete Aparecida Fabrício Martins.
A testemunha Laureano Urbano da Luz afirmou que: a) trabalhou na seção eleitoral como presidente de
mesa; b) no transcorrer da votação, o réu falou em voz alta a sigla 13 e o nome do candidato Haddad, no
corredor, não sabendo informar para quem o réu estava falando; c) a eleitora, que estava na cabina de
votação, reclamou do ocorrido; d) na sequência, o pessoal que estava cuidando do prédio conversou com o
depoente e, em seguida, chegou o pessoal do cartório eleitoral, ocasião em que foi feito o relatório acerca do
ocorrido e o réu foi dispensado; e) o depoente deduz que o acusado falava com um amigo dele e acha o réu
não teve a intenção de fazer campanha eleitoral, e f) só ouviu o réu falar uma vez aqui é 13, aqui é Haddad.
(ID 43014498, ID 43014499 e ID 43014500)

Num. 43457323 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
A testemunha Vilma Aparecida Gouveia Caetano declarou que: a) era representante do TRE no
local dos fatos; b) foi chamada na sala de votação e uma eleitora relatou a prática da conduta de
boca de urna; c) a ocorrência foi registrada em Ata; d) o presidente da seção eleitoral (Laureano)
informou que tal comportamento já tinha ocorrido anteriormente e que os eleitores poderiam
entender a conduta como propaganda, tendo advertido o infrator; e) o presidente de outra seção
eleitoral afirmou que também viu o ocorrido, tendo assinado a Ata; f) foi orientada pelos servidores
do TRE a dispensar o mesário, em razão da sua conduta, e g) no momento em que estava chegando
na seção eleitoral para atender à situação, ouviu o réu falar vamos ver quem vai ganhar, é 13, mas
não entendeu o contexto em que isto foi dito (ID 43014500, ID 43014501 e ID 43014502).
A testemunha Alessandro Luiz Matias Silva aduziu que: a) exerceu a função de mesário no dia dos fatos; b)
o réu estava fazendo boca de urna e, em razão desse comportamento, o depoente o advertiu sobre a sua
conduta; c) o réu o ignorou e lhe proferiu xingamentos; d) viu o réu conversar com pessoas que estavam fora
da seção eleitoral, dizendo em quem deveriam votar, e e) muitas pessoas reclamaram do réu no dia dos fatos
(ID 43014502, ID 43014503 e ID 43014504).
A testemunha Etyelle Fattori afirmou que: a) não se recorda se estava na fila para votar ou se estava
votando quando escutou o réu falar Haddad, aqui é 13; b) o réu erguia um pouco a voz, aparentando
estar agressivo; c) a pessoa que cuidava da porta da sala de votação disse para ela que o réu já havia
feito tal tipo de coisa e que já havia sido advertido, e d) o réu falava alto para todos escutarem. (ID
43014509 e ID43014510)
A testemunha Ivonete Aparecida Fabrício Martins disse que estava trabalhando como mesária no
dia dos fatos e que o réu dizia para uma eleitora não vote nesse aí não. (ID 43014511 e ID
43014512)
Na Ata da Mesa Receptora – Registro de Ocorrências – Seção Eleitoral 425, constam as seguintes
informações: a) às 13:30 horas, o mesário (1º Secretário), Luiz de Souza Rodrigues, começou a
fazer boca de urna na seção eleitoral e, mesmo tendo sido advertido pelo presidente da seção,
continuou falando aos eleitores que eles deveriam votar no número 13; b) às 14:30 horas, a
servidora do cartório eleitoral orientou os mesários sobre a proibição de propaganda eleitoral dentro
da seção, mas, após a sua saída, Luiz de Souza Rodrigues continuou com o mesmo comportamento,
tendo sido dispensado de suas funções; c) A eleitora Etyelle Fattori relatou que o mesário, que
estava na porta da Seção Eleitoral 425, disse aqui é 13, e d) o mesário Fabrício de Andrade Costa,
da seção eleitoral 427, chamou a auxiliar eleitoral Vilma e a informou que o mesário, que ficava na
porta da seção 425, estava falando o nome e o número de candidato. (ID 43014373 – páginas 8, 10 e
11)
Não prospera a tese do recorrente de que teria falado o nome e o número de candidato em resposta
às brincadeiras de seus amigos e de que não tinha a intenção de divulgar propaganda eleitoral no dia
do pleito.
Como se pode notar, a autoria e a materialidade do delito de boca de urna estão seguramente
comprovadas pela Ata da Mesa Receptora que narra o ocorrido, assim como pelos depoimentos em
juízo das testemunhas arroladas pela acusação, provas uníssonas no sentido de que o acusado
verbalizou o nome e o número de candidato nas imediações do local de votação.
O fato do denunciado ter verbalizado o nome e o número de candidato, ter repetido esse

Num. 43457323 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
comportamento, mesmo após ter sido advertido sobre a ilicitude da sua conduta, demostra a
intenção do recorrente em influenciar no voto do eleitor, tendo preenchido todos os elementos
necessários do tipo.
A divulgação de propaganda no dia do pleito, nas imediações das seções de votação, é conduta
tendente a influenciar a vontade do eleitor, não sendo necessária a comprovação de que o
denunciado de fato perturbou a liberdade do eleitor ou lhe conquistou o voto.
Evidente que os argumentos apresentados pela defesa são frágeis e desprovidos de verossimilhança,
pelo que não merecem ser acolhidos para afastar a condenação.
Ainda, não há como se aplicar o princípio do in dubio pro reo ao presente caso, uma vez que se
encontra plenamente comprovada a autoria, a materialidade do delito e o elemento subjetivo, não
havendo dúvida capaz de impor a improcedência da demanda.
Há de se concluir, assim, que não merece provimento o recurso do recorrente, devendo ser mantida
a respeitável sentença.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso, para manter
a respeitável sentença que julgou procedente a ação penal.
Arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais) o valor dos honorários do Defensor Dativo, por analogia à
Resolução Conjunta nº 015/2019 - PGE/SEFA.
RODRIGO AMARAL
RELATOR
[1] GOMES, Suzana de Camargo. Crimes Eleitorais. 4ª ed. São Paulo: RT, 2010, p.167.
[2] RC nº 6428, rel. Ivo Faccenda, DJE 20/08/2015.

EXTRATO DA ATA

Num. 43457323 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/11/2022 15:17:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22113015170805400000042421367
Número do documento: 22113015170805400000042421367
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/11/2022 15:35:35
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000043-38.2019.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: LUIS DE
SOUZA RODRIGUES - Advogado do RECORRENTE: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS -
PR94281-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.11.2022.